Tribunal: TJSP
Processo: 1101452-90.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL EM REDE SOCIAL. EXCLUSÃO. AFIRMATIVA DA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TERMO DE USO DO "SITE". DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO DEMONSTRADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BEM RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CORRETAMENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL EM REDE SOCIAL. EXCLUSÃO. AFIRMATIVA DA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TERMO DE USO DO "SITE". DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO DEMONSTRADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BEM RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CORRETAMENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 2. Não há também nos autos qualquer evidência de que o consumidor, para resolução da questão, teria despendido tempo e energia consideráveis, circunstância que impossibilita a aplicação da invocada teoria do "Desvio Produtivo do Consumidor". 3. No caso concreto, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 8o) e considerando o contexto da causa, o trabalho realizado e a sucumbência recíproca, mostra-se razoável a verba honorária fixada na sentença, em favor dos patronos do autor, em R$ 1.500,00, quantia que não se mostra aviltante, mas se revela condizente com o valor e importância da causa, e com a simplicidade do trabalho realizado.